Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidas requisições de pequeno valor em favor de MICHELLE SOARES DE ANDRADE (ID: 18034088), MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA (ID: 18035011), MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO (ID: 18035013), MIRIAM PIMENTEL (ID: 18035014) e de MIGUEL TELES DE LIMA (ID 18034454), este último falecido. Em relação aos honorários contratuais, expediu-se a RPV de ID: 18035017, no valor de R$ 49.695,06 (quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e seis centavos) e, quanto aos honorários da execução, a RPV de ID: 18035018. Por ultrapassar o patamar de 40SM, foi determinado o cancelamento da RPV referente à verba contratual, bem como a expedição de precatório em substituição (ID: 21100759). Cancelou-se também a requisição do servidor falecido (ID: 18034454), determinando-se a expedição de requisitório em favor dos sucessores habilitados. No ID: 21805721, o Distrito Federal alegou que não é lícita a expedição de precatório autônomo para pagamento dos honorários contratuais. Acolheu-se, no ID: 22885191, a impugnação do ente distrital para destacar que apenas os honorários de sucumbência podem ser pagos por meio de requisitório autônomo. No ID: 23937831, o exequente informou que as substituídas MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA, MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO, MIRIAM PIMENTEL e os sucessores de MIGUEL TELES DE LIMA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV, requerendo a retificação/expedição das requisições de ID: 18034088, 18034454, 18035011, 18035013, 18035014 e 18035017, com o destaque dos honorários contratuais. Instado a esclarecer o vínculo da servidora MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO (ID: 27522611), o exequente defende que, ao tempo da propositura da ação da qual decorre a presente execução, o Jardim Zoológico de Brasília, por força da Lei 529/1993, era um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, tendo sido elevado à condição de fundação apenas em 31/12/1997, quando entrou em vigor a sua lei instituidora. Argui que a mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme o disposto no art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o ente distrital, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação (ID: 27997204). No ID: 28432392, o Distrito Federal, requereu que as requisições de pagamento a serem expedidas observem o valor do salário mínimo vigente à época da formação do título executivo, sob fundamento, em síntese, de que a lei que define o valor do salário mínimo tem caráter material e que pelos artigos 100, § 3o, CF; art. 87 do ADCT e pela exegese dos art. 535, §3o, I; e art. 910, ambos do CPC, nas execuções em face da Fazenda Pública, o montante condenatório deve ser definido com o trânsito em julgado. No ID: 28865157, o exequente rogou pelo indeferimento da pretensão do devedor, pugnando também pela aplicação das penas da litigância de má fé e de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, dando-se ciência do fato à OAB/DF e às Corregedorias do Governo do Distrito Federal e da PGDF para os fins disciplinares cabíveis. O Distrito Federal deixou de se manifestar quanto ao vínculo funcional de MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO (ID: 29381645). Passo a decidir. I – DO VÍNCULO FUNCIONAL DE MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO COM A ADMINISTTRAÇÃO PÚBLICA DO DF A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrado ao tempo da propositura da demanda (CPC, art. 17), sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 485, VI). No particular, tem legitimidade para executar o v. acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar, até a data de ajuizamento da demanda executiva, a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. Nesse contexto, a declaração de ID: 9938893 - Pág. 8 comprova que a servidora MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO desde a sua admissão, em 17/03/1989, pertence aos quadros da atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB. Com efeito, à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997, a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (g.n.). A Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei 40/1989 e era incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. (g.n.). A Fundação Jardim Zoológico de Brasília só passou a condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Pólo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a consequente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (g.n.) Quando da impetração, portanto, do mandado de segurança do qual decorre o título exequendo (MSG n. 7.253/1997), a substituída retromencionada integrava o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício à servidora é da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB e não mais do Distrito Federal, parte executada na presente ação. Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido entre janeiro de 1998 e abril de 2002 dos cálculos da referida servidora é medida que se impõe. Diante disso, os cálculos da servidora devem ser refeitos com a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002. II – DO VALOR BASE DO SALÁRIO MÍNIMO PARA FINS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Conforme relatado, o Distrito Federal pede que as RPVs a serem expedidas tenham por base o salário mínimo vigente à data do trânsito em julgado do MSG 7253/97. Adianto que não assiste razão ao ente federativo. O valor do salário mínimo aplicado à RPV é aquele vigente no momento da expedição da requisição judicial, nos termos do art. 47, § 3o da Resolução n. 303 - CNJ, de 18/12/2019. Indefiro, pois, o pedido do DF. Por fim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a retificação das planilhas de ID: 17981906 - pp. 13/15 (MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO), com a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9938772, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Para evitar tumulto processual, a análise das renúncias noticiadas no ID: 23937831 será feita posteriormente, assim como a retificação das ordens de pagamento de ID: 18035013, 18034088, 18035011 e 18035014. Ademais, haja vista o cancelamento da requisição de ID: 18034454, aguarde-se ainda a expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos sucessores habilitados. Brasília, 22 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador